Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600583-93.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600583-93.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/04/2021
Processo referência: 0600583-93.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600583-
93.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Silvio Ezequiel da Silva. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Silvio Ezequiel da
Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de
Sabaúdia/PR, desaprovadas porque não obedeceu, em sua forma, o disposto no art. 53, Resolução
TSE 23.607/2019, deixando o candidato de apresentar os extratos bancários, em sua forma
definitiva, referentemente a todo o período de campanha, da conta obrigatória de Outros Recursos,
permanecendo omisso mesmo após intimado a regularizar a falta. Ainda, não foi possível suprimir
a falta dos extratos por meio dos extratos eletrônicos, tendo em vista não constarem no SPCE).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SILVIO EZEQUIEL DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
SILVIO EZEQUIEL DA SILVA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
649
06/10/2021 22:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.758

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600583-93.2020.6.16.0061 –
Sabáudia – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EMBARGANTE: SILVIO EZEQUIEL DA SILVA
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
EMBARGADO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
O M I S S Ã O .
I N E X I S T E N T E .
REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.

1. Não configura omissão a tentativa de
rejulgamento da causa. In casu, a ausência
de extrato bancário das contas de
campanha impõe sua desaprovação, sendo
que a obrigação de apresentar referido
documento recai sobre o candidato, não
podendo ser relegada a responsabilidade
às instituições financeiras.

2. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

Num. 42718649 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622463933800000041694823
Número do documento: 21100622463933800000041694823

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 40977116) opostos por Silvio Ezequiel da Silva em
face do acórdão nº 59.346, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral no
qual o embargante buscava a reforma da sentença de primeiro grau que desaprovou suas contas
de campanha.

É o relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o Embargante alega que a deficiência na
apresentação dos extratos bancários não prejudicou a transparência das contas prestadas e não
obstou a fiscalização. Afirma, ainda, que consoante o art. 13 da Resolução TSE nº 23.607/19 a
apresentação dos extratos eletrônicos é dever das instituições bancárias, não podendo ser
suprido pelo Embargante. Conclui que, diante de tais premissas, é possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas.

Alternativamente, afirma que é imprescindível que a Corte pronuncie-se
expressamente acerca da violação ao art. 13 anteriormente mencionado para que o tema fique
prequestionado. Ao final, pugna pela concessão de efeitos modificativos para reforma do Acórdão
e, subsidiariamente, a manifestação expressa da Corte acerca dos argumentos.

Pois bem.

Denota-se que, embora o Embargante afirme a existência de omissão no Acórdão,
Num. 42718649 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622463933800000041694823
Número do documento: 21100622463933800000041694823

em verdade, busca o rejulgamento da causa, o que não se subsome a nenhuma das hipóteses
que ensejam a oposição dos aclaratórios.

Com efeito, a decisão combatida analisou os elementos constantes dos autos para
concluir que a falha na apresentação dos extratos bancários efetivamente obstou o exercício da
plena fiscalização sobre a arrecadação e os gastos eleitorais e, por decorrência lógica, impediu a
análise da possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
porquanto ela é realizada tendo como parâmetro os percentuais que determinadas falhas
representam ao contexto da prestação de contas, o que resta obstado quando tais valores não
podem ser obtidos a partir dos dados apresentados.

Para esclarecimento, reproduzo trecho do Acórdão:

Da análise da prestação de contas final apresentada pelo prestador verifica-se que efetivamente
ele informou a existência de ambas as contas anteriormente narradas (id. 29948266),
entretanto, apresentou apenas o extrato da conta destinada ao FEFC, que contempla apenas a
informação da posição da conta em 01/12/2020 (id. 29948966).
Ademais, acessando o sistema de prestação de contas desta Justiça especializada não
constam quaisquer informações sobre a efetiva abertura da conta para movimentação de
"outros recursos". Assim, ao que tudo indica, referida conta bancária sequer foi efetivamente
aberta, o que violaria a determinação legal prevista no art. 8º anteriormente transcrito, o que,
por si só, seria o caso de desaprovação das contas.
E, ainda que não seja este o caso, de fato o prestador não logrou colacionar aos autos os
extratos de ambas as contas correntes relativas a todo o período, o que, aliado à ausência dos
extratos no sistema SPCE, impediu a análise da eventual movimentação financeira de
campanha ou mesmo a comprovação da alegação de que não foram angariados recursos
financeiros, quebrando a confiabilidade das contas e mitigando a fiscalização da Justiça
Eleitoral.
(...)
Nessa hipótese, não se cogita da superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que sua aferição, segundo reiterada
jurisprudência, se dá na base do percentual que determinada irregularidade representa em
termos relativos ou absolutos em relação ao total do volume financeiro movimentado.
Entretanto, se a irregularidade impede que esta Justiça Eleitoral sequer apure a movimentação
financeira ou ausência dela, fica obstada a aferição acerca da possibilidade de aplicação dos
postulados, impondo-se a manutenção da sentença de primeiro grau que desaprovou as contas.

Ademais, nota-se uma sensível alteração argumentativa entre o Recurso Eleitoral e
os presentes Embargos de declaração, relativas ao art. 13 da Resolução TSE nº 23.607/19.
Pontua-se que, nas razões recursais o interessado invocou o mencionado artigo para sustentar a
existência de uma presunção de que a Justiça Eleitoral possui acesso aos extratos eletrônicos
ainda que não apresentados pelo candidato e, nesta oportunidade, faz referência ao mesmo
dispositivo para fundamentar que o prestador não tem a obrigação de apresentá-los pois se
trataria de dever imposto às instituições bancárias.

Veja-se, novamente, que a inovação de tese não é embasamento para oposição de
Embargos. Entretanto, ainda que o fosse, o argumento não poderia ser acatado, uma vez que a
norma impõe ao prestador a obrigação de apresentar os extratos bancários das contas de
campanha, mesmo que não haja movimentação financeira.
Num. 42718649 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622463933800000041694823
Número do documento: 21100622463933800000041694823

Trata-se da exata redação do art. 53, II, alínea a, da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive
da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira.

Ora, por inferência lógica, acaso fosse a vontade do legislador ou, no caso, da
Justiça Eleitoral no exercício de sua competência regulamentar, impor às instituições bancárias a
obrigação de apresentação dos extratos bancários das campanhas e não aos próprios
candidatos, não haveria motivo para a existência do dispositivo reproduzido.

Mas não é só. Da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, assim como deste
Regional, extrai-se o entendimento no sentido de que a existência dos extratos eletrônicos no
Sistema SPCE pode vir a suprir eventual ausência por parte do prestador, mas não
obrigatoriamente o faz.

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE
EXTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO DO CANDIDATO. EXAME PELO TRE DE DOCUMENTO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA SUPRIDA. SÍNTESE DO
CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão aprovou com ressalvas as contas de campanha do
agravado, candidato a deputado estadual, referentes às Eleições de 2018, por entender que a
falta de apresentação dos extratos da conta bancária destinada à movimentação de "Outros
Recursos" não comprometeu a fiscalização dos registros contábeis, na medida em que os
extratos eletrônicos disponíveis no módulo extrato bancário do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE WEB), referente a "Outros Recursos", demonstram a existência de conta
bancária e revelam a movimentação financeira dos gastos de campanha do candidato, que
arrecadou somente R$ 1.150,00 de recursos próprios.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. A falta da juntada dos extratos bancários pelo prestador constitui falha que, em regra,
tem o potencial de gerar a desaprovação das contas, não recaindo sobre o órgão
jurisdicional o dever de suprir a omissão do candidato por meio do exame de extrato
eletrônico enviado por instituição bancária, na forma do art. 15 da Res.–TSE 23.553.
3. No caso específico, o TRE sponte sua procedeu à análise da movimentação financeira do
candidato por meio de extrato eletrônico enviado por instituição bancária, especificidade que
não pode ser desconsiderada, diante da sua conclusão quanto à possibilidade de efetivo
controle dos recursos despendidos, a revelar que foi atingida a finalidade precípua da norma do
art. 56, II, a, da Res.–TSE 23.553, direcionada a tornar viável a fiscalização pela Justiça Eleitoral
dos recursos movimentados.
4. Não merece conhecimento o apelo por divergência jurisprudencial, pois os arestos
colacionados para o fim de cotejo de teses não enfrentaram a particularidade verificada nestes
Num. 42718649 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622463933800000041694823
Número do documento: 21100622463933800000041694823

autos, relativa à circunstância de o Tribunal Regional ter logrado êxito em proceder à analise da
movimentação de recursos de campanha do candidato por meio de extrato eletrônico enviado
por instituição bancária, emergindo o óbice da segunda parte do verbete sumular 28 do TSE.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060124230, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 03/09/2020,
não destacado no original]

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO E
VICE-PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A
SENTENÇA E NA FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE DOAÇÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE CÔNJUGE. CONTRATAÇÃO DE DESPESA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. DESPESAS CONTRATADAS ANTES DO ENVIO DAS
CONTAS PARCIAIS E NÃO INFORMADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO.
1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir transparência
à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a respeito da
arrecadação e dos gastos e sua conformidade.
2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas instituições
financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.
(...)
11. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação das contas.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600671-77.2020.6.16.0079, Rel. VITOR ROBERTO SILVA, DJ
20/07/2021, não destacado no original]

Ocorre que no caso em apreço, sequer houve a possibilidade de se averiguar a
efetiva abertura das contas bancárias obrigatórias por parte do prestador que, mesmo intimado
especificamente, quedou-se inerte em apresentar quaisquer documentos relativos a uma das
contas. Busca agora relegar sua responsabilidade às instituições financeiras, o que, na esteira
dos precedentes, não pode ser tido como argumento para alteração do Acórdão pela estreita via
dos embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto em CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito,
rejeitá-los.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 42718649 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622463933800000041694823
Número do documento: 21100622463933800000041694823

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600583-
93.2020.6.16.0061 - Sabáudia - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO EZEQUIEL DA SILVA VEREADOR, SILVIO EZEQUIEL
DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718649 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622463933800000041694823
Número do documento: 21100622463933800000041694823